Tribunal: TJMT
Processo: 1004130-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004130-04.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
EMBARGADA: JOVANI OLINTO MILANI, ANA LUCIA M MILANI, MILANI AGROPECUARIA LTDA
Vistos etc
Trata-se de recurso de embargos de declaração para suprir omissão oposto em face de decisão proferida por esta magistrada que indeferiu pedido liminar em agravo de instrumento.
O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão visto que “indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento em questão sem se pronunciar, no entanto, sobre os substanciais argumentos acima mencionados, permitindo, outrossim, que os efeitos da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial continuem a favorecer devedores que se utilizam ilegal e indevida do referido concurso de credores, o que não se pode admitir. Isso porque, no que tange à inexistência dos requisitos mínimos necessários para o deferimento do processamento da recuperação judicial, o que se nota é que o artigo 48, §§3o e 4o, da Lei no 11.101/20051 é claro ao determinar que perfaz DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL à instrução do pedido de recuperação judicial dos produtores rurais, para fins ecomprovação do prazo bienal trazido no caput do referido dispositivo, a juntada de livro caixa digital de produtor rural (LCDPR) ou físico, utilizado para elaboração da Declaração de Impostos de Renda de Pessoa Física (DIRPF). TAL DOCUMENTO (LIVRO CAIXA), PORÉM, NÃO INSTRUIU O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM QUESTÃO. 6. Para além da falta do livro caixa, ressalte -se a ABSOLUTA AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DA TOTALIDADE DO PASSIVO, que a despeito de ensejar uma preocupante discrepância acerca dos valores desta recuperação judicial, efetivamente, induz a fundada dúvida acerca da existência e veracidade da crise econômico -financeira em tese enfrentada pelos Recuperandos o que, ato contínuo, coloca em voga o próprio interesse de agir dos produtores rurais Embargados, constituído pelo binômio necessidade e adequação, autorizador da utilização do presente método de soerguimento.”
Em contrarrazões os embargados pugnaram pela rejeição dos embargos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. MARA LIGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO, manifestou-se pela rejeição dos embargos.
É a síntese do necessário.
Decido.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.
No caso dos autos, todavia, fica evidente que a intenção do embargante, nesse ponto, não é suprir qualquer omissão, contradição ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria, pela inconformidade com a decisão que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa. (ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração. (ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:
“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).
O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada pois, ao negar a liminar, entendi, ao menos naquele momento, pela necessidade de manutenção da decisão de 1o grau que entendeu presentes os requisitos necessários para o deferimento do processamento para a recuperação judicial dos embargados. Quando da análise do mérito recursal do agravo de instrumento, todas as teses serão analisadas e debatidas pelo órgão colegiado.
O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.
“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; in www.stj.jus.br).
Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora